Tribunal: STF
Processo: RE 1406511
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Flarylton Silva e Carneiro, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 134), em face de acórdão Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDoc 101 – meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. PROUNI. CURSO DE CIÊNCIAS AERONÁUTICAS. HORAS DE VOO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na condenação da União a custear, por meio do PROUNI, todas as aulas práticas de voo oferecidas pela ESAC e necessárias a obtenção do diploma de Bacharel em Ciências Aeronáuticas. Condenação dos demandantes, de forma solidária, a pagarem honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, § 4.º do CPC, ficando suspensa essa obrigação pelo prazo e nos termos previstos no art. 11, § 2º, e no art. 12, ambos da Lei n. 1.060/50.



    2. Em suas razões de recurso, os promoventes alegam que: a) são bolsistas integrais do Programa Universidade para Todos – PROUNI; b) estão matriculados no curso de Bacharelado em Ciências Aeronáuticas ofertado pela Escola Superior de Aviação Civil (ESAC), a qual é mantida pelo Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento - CESED; c) na condição de bolsistas integrais do referido programa do governo federal, deveriam ter custeados todos os encargos referentes às suas formações acadêmicas; d) o PROUNI, embora conceda uma bolsa de estudos que se diz "integral", contempla apenas as semestralidades, não abrangendo as horas de voo necessárias para a efetiva graduação.



    3. A Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que instituiu o Programa Universidade para todo – PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior, de sorte que a leitura do § 3º do art. 1º não deixa margem de dúvida quanto aos limites impostos às bolsas do PROUNI: custos com as mensalidades do curso superior escolhido, não havendo, portanto, disposição quanto à abrangência, no sistema de bolsa de estudos, do custeio de aulas práticas.



    4. Assim, se no valor das mensalidades exigidas pela instituição não estão incluídos os gastos com aulas práticas, o pagamento dessas atividades desborda do objeto da bolsa de estudo, devendo tal custo está a cargo do acadêmico, não obstante a condição de beneficiário do PROUNI, que se limita ao custeio das semestralidades ou anualidades escolares. Precedente. 08001152220154058201, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL CESAR CARVALHO (CONVOCADO), 4ª Turma, JULGAMENTO: 20/08/2015.



    5. Diferentemente do que ocorre com a seleção dos pretendentes a obterem bolsas de estudo pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, instituído pela Lei n. 10.260/2001, o PROUNI não corresponde a um programa de financiamento estudantil, com a realização de contrato de mútuo, com garantia pessoal, perante o agente financeiro credenciado.



    6. Isso porque, na seara do Programa Universidade para Todos – PROUNI, não há recursos financeiros geridos para o custeio do ensino, mas sim concessão de bolsas de estudo por instituições privadas de ensino superior financiadas por desoneração tributária, de maneira que, como muito bem destacado pelo magistrado sentenciante, não se revela razoável a condenação ao pagamento de determinada quantia pelo erário, porquanto tal financiamento não ocorre para nenhum outro estudante.



    7. Apelação improvida. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, e 6º da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    A decisão do juízo a quo contraria o artigo 6º da Constituição Federal de 1988 ao negar ao recorrente a efetivação do seu direito social fundamental à educação e a qualificação, na medida em que considera justo que a União deixe de custear, por meio de bolsa integral do PROUNI já concedida ao recorrente, uma disciplina obrigatória de natureza prática ("Prática de Voo") prevista no currículo e no projeto pedagógico do curso (Ciências Aeronáuticas), aprovado pelo Ministério da Educação. 



    [...]



    No caso em questão, o recorrente tem direito adquirido desde o momento em que lhe foi concedida uma bolsa integral que lhe garantiu o direito de ter sua formação acadêmica custeada pela União através do PROUNI. A partir de então, o recorrente tem legítima expectativa de ter sua graduação inteiramente custeada pelo PROUNI e, assim, de se formar e obter um diploma de bacharel em Ciências Aeronáuticas. 



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou contrariamente aos pleitos do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 182):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. ADMINISTRATIVO. PROUNI. CURSO DE CIÊNCIAS AERONÁUTICAS. AULAS PRÁTICAS. HORAS DE VOO. INCLUSÃO. CUSTEIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    - Parecer pelo não conhecimento, e/ou desprovimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível a abertura da via extraordinária.



    A ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Tribunal a quo para assentar que o pagamento das atividades objeto da lide ultrapassa os limites impostos às bolsas do PROUNI.



    Resta claro, assim, que a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional – notadamente a Lei n. 11.096/2005 – fazendo caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, inviabilizando o recurso extraordinário. 



    Anoto, de outro lado, que o Plenário e ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, Relator o ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípio da prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. [...]



    (ARE 1.238.441 AgR, Relator a ministra Dias Toffoli – meus grifos)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator